Tribunal: TJMT
Processo: 0003820-43.2011.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003820-43.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LINDALVA APARECIDA SILVESTRE - CPF: 486.648.121-87 (APELANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LINDALVA APARECIDA SILVESTRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL –
Ação de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio Doença c/c Antecipação de Tutela
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E INDETERMINADA – NECESSIDADE DE CIRURGIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei n. 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão desse benefício.

À vista disso, correto o restabelecimento do auxílio-doença proferido em sentença que deve perdurar até que a apelante seja submetida à revisão administrativa periódica, principalmente depois de realizado o procedimento cirúrgico e passado o período pós-operatório destinado à sua recuperação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDALVA APARECIDA SILVESTRE
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, na Ação de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio Doença c/c Antecipação de Tutela n. 3820-43.2011.811.0007 - Código nº 95476 - Processo n. 196/2011), julgou procedente o seu pedido para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
à implantar o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, desde a cessação do benefício em 30/05/2011, devendo submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal e declarou extinto com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC).

A sentença concedeu a tutela de urgência nesse ato e condenou, ainda, a Autarquia Federal, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, observado o enunciado da Súmula n. 111 do STJ e os termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 10225996 - Pág. 1 a 6), a apelante aduz que a incapacidade é total e permanente, não sendo passível de reabilitação e recuperação.

Por isso, requer a reforma parcial da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez e aplicada a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Contrarrazões (id. 10226451 - Pág. 1 a 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Parecer n.002447-011/2021 -id. 13179968 - Pág. 1 a 2).

Com base na Resolução n. 04/2014 e no disposto no art. 2º da Lei Federal n. 12.153/2009, declarei a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal (id. 14739965 - Pág. 1 a 5).

O magistrado da Turma Recursal suspendeu o julgamento do presente recurso até o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento no Tema n. 1.053 (id. 53353458 - Pág. 1).

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos recursos repetitivos (REsp 1.859.931 – MT, REsp 1865606/MT e REsp 1866015/MT), em 10/3/2021, reconheceu que o
s Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, assim reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o processamento deste recurso nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LINDALVA APARECIDA SILVESTRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme dito no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDALVA APARECIDA SILVESTRE
, em fase da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, na Ação de Reestabelecimento de Benefício de Auxílio Doença c/c Antecipação de Tutela n. 3820-43.2011.811.0007 - Código 95476 - Processo n. 196/2011), julgou procedente o pedido para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento do auxílio-doença por acidente.

A análise da insurgência recursal se restringe à incapacidade da apelante, na qual requer a concessão da aposentadoria por invalidez por aduzir que sua incapacidade é total e permanente.

Segundo o artigo 42 da Lei n. 8.213/91, que trata da aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”
.

Com efeito, o parágrafo primeiro do supracitado dispositivo legal estabelece que para conceder a benesse da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Extrai-se do Laudo Pericial Médico constante dos autos as seguintes condições de saúde da autora/apelante (id. 10225970 - Pág. 1 a 13),
in verbis
:

(...)

CONCLUSÃO

A autora, Sra. Lindalva Aparecida Silvestre, 44 anos, apresenta queixa de dor em coluna cervical que irradia para membros superiores, que aos esforços (até de média intensidade) a dor se intensifica. O exame mostra hérnia cervical.

Aguarda cirurgia pelo SUS, porém, desde 2010/2011 aguarda vaga. Faz uso de medicação (fórmula em anexo ao relatório pericial), quase que continuamente, porém, só ameniza o quadro doloroso. Punhos e mãos sem alterações dignas de nota.

Considero a autora com incapacidade laboral total e por tempo indeterminado para sua atividade habitual.

QUESITOS DO JUIZ

A.

A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

R: Sim, portadora de hérnia de disco cervical (CID: M50).

B.

A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R: Considero a autora com incapacidade laboral total e por tempo indeterminado para sua atividade habitual.

C.

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R: Considero a autora com incapacidade laboral total e por tempo indeterminado para sua atividade habitual. Pois qualquer esforço médio ou intenso implicará em cervicalgia.

D.

A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R: Considero a autora com incapacidade laboral total e por tempo indeterminado para usa atividade habitual.

E.

Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

R: Desde 2009 (Relatório médico em anexo), provavelmente. (...)

Da análise do laudo médico, resta evidente que a incapacidade do apelante é total e por tempo indeterminado até a realização de cirurgia pelo SUS, que se encontra no aguardo desde 2010/2011.

À vista disso, correto o restabelecimento do auxílio-doença proferido em sentença que deve perdurar até que a apelante seja submetida à revisão administrativa periódica, principalmente depois de realizado o procedimento cirúrgico e passado o período pós-operatório destinado à sua recuperação.

Assim, não há que se falar na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez não foram preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0001430-94.2012.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91
(
N.U 0001253-23.2013.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada, nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022